Tribunal: STF
Processo: Rcl 81609
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Agroterenas Citrus Ltda. contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 0001279- 19.2013.5.15.0100, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 58.



    Agroterenas Citrus Ltda. narra que a “ação trabalhista originária discute, em fase de execução, o índice aplicável para correção monetária dos débitos trabalhistas”, o qual “NÃO foi definido na fase de conhecimento”, motivo pelo qual entende que deve incidir ao caso o decidido na ADC 58 (e-doc. 1, p. 2).



    Aduz que, em sede de liquidação, Maria Lúcia Queiroz, ora beneficiária do ato reclamado, 



     



    “apresentou embargos à execução, o qual foi provido pelo acórdão regional para determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária trabalhista até 24/03/2015, com incidência do IPCA-E a partir do dia 25.03.2015” (e-doc. 1, p. 2).



    Assevera que, no paradigma de controle, 



    “o Supremo Tribunal Federal determinou que é inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária de débitos trabalhistas e de depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho.



     Por maioria de votos, os ministros decidiram por meio de acórdão com efeito vinculante que, até que o Poder Legislativo delibere sobre a questão, deve ser aplicado o IPCA-E, na fase pré-judicial, e, a partir da citação, a taxa SELIC, que já engloba os juros, seguindo o mesmo critério de juros e correção monetária aplicado nas condenações cíveis em geral (acórdão DJE 07/04/2021). 



    O Tribunal ainda modulou os efeitos da decisão para determinar aplicação vinculante das diretrizes firmadas no r. julgamento aos processos em fase de execução, ainda não pagos, em que não houve manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros na fase de conhecimento” (edoc. 1, p. 7).



    Afirma que levou a controvérsia ao conhecimento do TST mediante a interposição de recurso de revista, seguido de agravo de instrumento, tendo a autoridade reclamada negado provimento ao agravo de instrumento ao indicar óbice processual, “arguindo ausência de transcendência e mal aparelhamento do apelo” (e-doc. 1, p. 3).



    Discorre que “apresentou embargos de declaração e agravo contra o decidido, insisti[indo] que o caso justifica tratamento diferenciado, e requere[ndo] a integral aplicação das diretrizes fixadas pelo STF no julgamento da ADC 58”, mas o TST rejeitou o agravo em agravo de instrumento, “ratificando o entendimento de que não se reconheceu a violação constitucional suscitada na matéria da correção monetária” (e-doc. 1, p. 4).



    Agroterenas Citrus Ltda. defende que a autoridade reclamada



    “não garantiu a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, já que com base na decisão da ADC 58 de 18/12/2020 (DJe 07/04/2021), não há como negar que a controvérsia acerca da correção monetária é constitucional, possui repercussão geral e desafia apreciação em conformidade com o STF” (e-doc. 1, p. 5).



    Requer, assim, a concessão da medida liminar para suspender o trâmite do processo e, no mérito, “a procedência do pedido para cassar o acórdão do TST no processo 1279-19.2013.5.15.0100, que não aplicou a ADC 58 em processo que era aplicável, negando provimento a agravo e revista que discutem correção monetária trabalhista” (e-doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Assim observado, passo à análise da presente reclamatória.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 58, apreciada em conjunto com a ADC nº 59 e as ADI nºs 5.867 e 6021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu “interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”.



    Ressalto que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, em sede de embargos declaratórios, sanou erro material “de modo a estabelecer ‘a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)’, sem conferir efeitos infringentes ao recurso.



    O STF modulou os efeitos do julgado na ADC nº 58/DF para ressalvar a aplicação do entendimento vinculante quando diante de “sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. 



    Restou assentado, também, que “os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária)”.



    No caso, depreende-se que a 2ª Vara do Trabalho de Assis/SP, em decisão proferida no dia 4/12/2015, condenou Agroterenas Citrus Ltda. ao pagamento de verbas trabalhistas, fixando-se a incidência de juros e correção monetária nos seguintes termos: 



    “Os juros moratórios hão de ser calculados a partir do ajuizamento da ação, à base de 1% ao mês, ‘pro rata die’, incidentes sobre o valor já corrigido monetariamente (Súmula 200 do TST). Já a correção monetária deve ser computada observando-se aé épocas próprias, assim considerados os vencimentos de cada partia, nos termos do art. 39 da Lei no: 8177/91.



    Para o cálculo da correção monetária deverá ser observado o índice de atualização dos créditos trabalhistas em geral, conforme o disposto na S[umula 381 do Colendo TST, observando- se que juros e correção monetária cessam quando ocorrer o pagamento do débito e não em caso de deposito do montante total da execução para fins de garantia da o execução” (edoc. 5, p. 7)



    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, na ocasião do julgamento do agravo de petição na impugnação aos cálculos da liquidação, assim se manifestou:



    “ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS



    Pugna o exequente pela aplicação do índice IPCA-E para atualização monetária das verbas deferidas.



    Da r. sentença de conhecimento, que não foi objeto de recurso quanto ao tema, transcrevo o que constou à fl. 180:



    ‘Para o cálculo da correção monetária deverá ser observado o índice de atualização dos créditos trabalhistas em geral, conforme o disposto na Súmula 381 do Colendo TST, observando-se que juros e correção monetária cessam quando ocorrer o pagamento do débito e não em caso de depósito do montante total da execução para fins de garantia da execução".



    Já na r. decisão da Impugnação à Sentença de Liquidação, de fls. 265/267 (Id 0289afc), assim se pronunciou a Origem:



    ‘Insurge-se a autora quanto ao índice de correção monetária aplicado, alegando que deveria ser utilizado o IPCA-E e não a TR, a partir de 26/03/2015, em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que julgou improcedente a Reclamação (RCL) 22012.



    No que se refere à matéria em questão, em simpósio organizado pela EJUD-15 ocorrido em novembro/2017, a maioria da plenária aprovou a avaliação preliminar da Lei 13.467/2017 abaixo transcrita, cujo entendimento coincide com o deste Juízo:



    ‘EXECUÇÃO TRABALHISTA. TR. ART. 879, § 7º, DA CLT. LEGEM HABEMUS. Aplica-se o critério de atualização de créditos (TR) de condenação judicial previsto no art. 879, § 7º, da CLT, enquanto não houver decisão, em sentido contrário, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado da constitucionalidade frente ao mesmo dispositivo legal.’



    Destarte, mantenho os cálculos homologados’.



    Conforme entendimento desta C. Câmara, não se aplica o disposto no §7º do artigo 879 da CLT, cujo teor contraria o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores.



    Com efeito, a jurisprudência do C. TST (ArgInc-479-60.2011.5.04.0231) e do Eg. STF (ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF) caminhou para reconhecer a ilegitimidade da TR (Taxa Referencial) como índice de atualização monetária a partir de 25.03.2015, razão pela qual este Colegiado, alterando entendimento anterior, deixa de aplicar esse índice no mencionado período.



    Seguindo a mesma jurisprudência, adota-se a modulação definida pelo Eg. STF e aplica-se a atualização da TR até 24.03.2015 e a partir de 25.03.2015 o índice de variação do IPCA-E, para a atualização das verbas deferidas.



    (...)



    Assim, considerando que na fase de conhecimento não restou definido o índice de atualização monetária a ser adotado, considerando o entendimento majoritário adotado na atualidade quanto ao tema, é de se afastar o que restou decidido na Origem, acolhendo-se a insurgência da exequente.



    Dou provimento” (edoc. 5, p. 130-133 - grifei).



    O referido julgado recebeu a seguinte ementa:



    “CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. MODULAÇÃO - Nos termos da decisão proferida pelo Pleno do TST no processo Arglnc 479-60.2011.5.04.0231, deve ser aplicada a TR (Taxa Referencial de remuneração básica da caderneta de poupança) para os débitos trabalhistas devidos, atualizados até o dia 24/03/2015, e, a partir do dia 25/03/2015, o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial)” (edoc. 5, p. 129). 



    Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho, na ocasião do julgamento do agravo em agravo de instrumento, em acórdão apontado como ato ora reclamado, assim se manifestou:



    “2.1 – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA 



    A empresa defende que o TRT incorreu em negativa de prestação jurisdicional, ao deixar de examinar a sua alegação sobre o índice de correção monetária a ser aplicado após a vigência da Lei nº 13.467/2017. Aponta violação dos arts. 93, IX, da Constituição Federal, 832 da CLT e 489, II, do CPC.



    Entretanto, a insurgência não prospera. 



    Isso porque a Corte de origem foi clara ao determinar a aplicação da TR até 24.03.2015 e, a partir de 25.03.2015, o índice de variação do IPCA-E, donde se conclui que, mesmo após a vigência da reforma trabalhista, prevalece a aplicação do citado IPCA-E para a atualização dos créditos trabalhistas. 



    Nesse passo, não há nulidade a ser pronunciada, estando intacto o art. 93, IX, da Constituição Federal (art. 896, § 2º, da CLT e Súmula 459 do TST). 



    Logo, a causa não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, na forma do art. 896-A da CLT. 



    Ante o exposto, nego provimento, por ausência de transcendência.



    2.2 – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS DÉBITOS TRABALHISTAS. DECISÃO DO STF. APELO MAL APARELHADO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA 



    A empresa pretende a aplicação da TR como índice de correção dos débitos trabalhistas, inclusive para o período posterior a 25/03/2015. Aponta ofensa aos arts. 52, X, e 102, I, “a” e III, da Constituição Federal e 879, § 7º, da CLT. Colaciona arestos ao dissenso de teses. 



    Porém, a pretensão não alcança processamento. 



    De início, registre-se que o apelo será examinado à luz do art. 896, § 2º, da CLT, razão pela qual é despicienda a indicação de violação de dispositivos de lei. 



    Por outro lado, em sendo a discussão relativa ao índice de atualização dos débitos trabalhistas, tem-se que os preceitos da Constituição Federal indicados não amparam os argumentos da parte, porquanto não guardam pertinência com a matéria debatida no tópico. 



    Dessa forma, é imperioso se concluir que o apelo se mostra mal aparelhado, razão pela qual não alcança processamento. 



    Logo, a causa não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, na forma do art. 896-A da CLT. 



    Ante o exposto, nego provimento, por ausência de transcendência. 



    Irreparável, pois, o r. despacho agravado, nego provimento ao agravo, por ausência de transcendência” (e-doc. 8 - grifei).



    Da leitura dos excertos citados e do ato reclamado, verifico que não restou consignado de forma expressa a fixação de índices para fins de atualização monetária, reportando-se apenas aos critérios legais.



    Observado o efeito vinculante do julgado na ADC nº 58, o débito trabalhista em questão deve ser corrigido pelos parâmetros fixados na ADC nº 58 (incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC), observando-se, ainda, na fase extrajudicial a possibilidade de aplicação dos juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177/91), consoante assentado no item 6 da ementa do precedente de observância obrigatória.



    Nesse sentido, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 53.659, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/6/22; Rcl nº 50.117, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/4/22; Rcl nº 49.545, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/3/22; Rcl nº 50.189, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/11/21; Rcl nº 50.107, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/10/21; Rcl nº 49.310, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/10/21; e Rcl nº 49.740, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/10/21.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinado à autoridade reclamada que profira outra decisão nos autos do Processo nº 0001279-19.2013.5.15.0100 em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADC nº 58 e na presente reclamação.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente